Tribunal: TJPA
Processo: 0018462-43.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018462-43.2016.8.14.0401

APELANTE: DURVAL KATO DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEUTRALIZADO. CRIME DO ART. 305 DO CTB. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do caso concreto, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que adota comportamento contrário às regras de trânsito, avançando sinal vermelho e imprimindo velocidade incompatível com as condições das vias, principalmente, em cruzamentos de vias, local em que a atenção deve ser redobrada.

2. Não há que se falar em desclassificação para delito de natureza culposa, ainda que o crime culposo esteja previsto em norma especial, se restar demonstrado pelos elementos de provas que o agente agiu dolosamente.

3. Extinção da punibilidade reconhecida em relação ao delito de “afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída” (art. 305 do CTB), uma vez que operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0018462-43.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
DURVAL KATO DAS CHAGAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DURVAL KATO DAS CHAGAS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão pelo delito de lesão corporal resultante em perda ou inutilização do membro, sentido ou função (art. 129, § 2º, inciso III, do CP); e à pena de 09 (nove) meses de detenção pelo delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (
afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída)
, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugna pelo (ID-15758468):

a)

reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 305 do CTB;

b)

absolvição do apelante em realçao ao crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 2º, III, do CP, por ausência de dolo e, consequentemente, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 do CTB;

c)

absolvição do apelante por não ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, IV, do CPP, a fastando-se, por conseguinte, a sanção de suspenção de sua CNH;

d)

subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso (ID-15758476), bem como o assistente de acusação manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-15777233).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, apenas declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 305 do CTB (ID-15901769).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I-DA EXTIÇÃO DA PUNIBLIDADE DO DELITO DO ART. 305 DO CTB

No presente caso, verifica-se de plano que ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, prevista no § 1º do art. 110 do Código Penal, em relação ao crime previsto no art. 305 do CTB (
afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída)
. Vejamos.

Na sentença, a pena concreta aplicada ao apelante pelo delito em comento foi de 09 (nove) meses de detenção. De acordo com o inciso VI do art. 109 do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreria em 03 (três) anos. Dessa forma, considerando a data do recebimento da denúncia em 31/08/2016 e a data da publicação da sentença, que ocorreu em 12/05/2021, transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, a punibilidade resta extinta em relação ao referido crime, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

2. DA CONDUTA DOLOSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL-ART. 129, § 2º, INCISO III, DO CP

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que ele não teria agido com dolo ao conduzir seu veículo e cometer o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal (
perda ou inutilização do membro, sentido ou função). Por conseguinte, requer a desclassificação do referido delito para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303 do CTB.

Passo a analisar.

De acordo com a análise do conjunto probatório, de plano, verifica-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo nº 2016.01.008508-TRA (ID-15758405), em que se descreve que vítima
compareceu à perícia ainda com curativo oclusivo, em coto de amputação no terço médio distal do antebraço esquerdo, com presença de enxerto cutâneo, ainda em fase de cicatrização. No quinto quesito, dispõe que as lesões resultaram em debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo, devido amputação parcial do membro superior no terço médio distal do antebraço esquerdo.

Outrossim, a autoria delitiva resta comprovada. Nesse sentido, as provas coligidas aos autos do processo demonstram que o apelante agiu com dolo eventual para o cometimento do delito de lesão corporal grave, quando dirigia seu veículo.

O depoimento da testemunha VALÉRIA CRISTINA VAZ FERREIRA foi fundamental para a compreensão do evento delitivo. Em juízo ela relatou:

Que no dia do acidente estava parada de moto no lado do carro da vítima por Rua Generalíssimo; que quando abriu o sinal o carro da vítima avançou primeiro que ela e daí então o carro do acusado o atingiu; que se tivesse avançado primeiro ela quem teria sido atingida; que tudo foi muito rápido, por assim que o sinal abriu o carro da vítima avançou e o carro do acusado bateu muito forte de modo que o carro Na vítima capotou várias vezes; que chegou a descer da moto para ver o que aconteceu, mas como a imagem estava muito forte, por conta do braço decepado da vítima, e voltou para a moto; que percebeu que o acusado pelo acidente fugiu do local; que o seguiu na moto junto com seu ex-namorado para tentar pegar a placa do carro e conseguiu; que viu a vítima com braço bem feio e que está logo pegou o taxi para ir para o hospital; que tentou ajudar recolhendo algumas coisas do carro para dar a uma pessoa que as levasse à vítima; que afirma que foi o sr. Durval quem avançou o sinal, além de não prestar socorro à vítima e ter se evadido do local; que em nenhum momento viu o acusado receber algum tipo de ameaça ou objetos sendo atirados em direção ao seu carro; que o acusado simplesmente fugiu; que viu o acusado estar com sintomas de embriaguez e que também estava bem nervoso e fugiu:

Dessa forma, constata-se que o apelante avançou o sinal vermelho e causou o acidente que resultou em danos graves à integridade física da vítima, bem como empreendia velocidade incompatível com as condições da via, mormente, porque o impacto causado no carro da vítima o fez capotar várias vezes, somente parando quando colidiu com uma árvore. Sendo assim, com sua conduta o apelante ultrapassou sobremaneira seu dever objetivo de cuidado, embora não quisesse produzir o resultado, anuiu com sua produção, uma vez que sabendo que poderia causar um acidente e lesionar transeuntes, não deixou de agir. A conclusão não pode ser outra, senão que agiu com dolo eventual, nos termos do art. 18, inciso I, do CP.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ.

[...]

5. Na espécie, foram apontados elementos que podem sugestionar a presença do dolo eventual: ação volitiva do réu, que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e trafegava em alta velocidade - 151,2 km/h -, desrespeitando os cruzamentos com vias preferenciais, colidindo com veículo de terceiro.

6. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação.

7. O art. 302 do CTB define o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O § 3º acrescido pela Lei n. 11.546/2017 apenas previu que, se o agente por ocasião do acidente estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, a pena será mais grave - 5 a 8 anos de reclusão.

8. Não significa, por isso, dizer que aqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito, assumindo o risco de produzir o resultado, tenham que, de pronto, ser beneficiado com a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

9. A análise da alegada divergência jurisprudencial está prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

- Conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre (AgRg no REsp 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.166.037/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 19/12/2019.)

Portanto, neste ponto, a sentença não merece retoques, uma vez que resta caracterizado que o apelante agiu dolosamente e foi o responsável pelo acidente automobilístico, que resultou em graves lesões para a vítima. Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

2. DA REVISÃO DAS PENAS

A defesa pleiteia, subsidiariamente, pela retificação das penas aplicadas pelo Juízo
a quo,
por entender que foram

excessivas.

Considerando que em relação ao delito de “
afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”,
previsto no art. 305 do CTB, restou extinta a punibilidade, a análise recairá sobre o delito de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, inciso III, do CP.

Na sentença, restaram valorados negativamente 04 (quatro) vetores, a saber, culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime. O que resultou na exasperação da pena-base de 02 (dois) para 05 (cinco) anos.
Quantum
fixado definitivamente, uma que nas demais fases não houve motivos para alteração.

Passo a analisar.

Entendo que em relação aos vetores “circunstâncias do crime” e “personalidade do agente” não foram apresentas fundamentações idôneas em suas valorações, motivo pelo qual neutralizo referidos vetores.

Em relação aos demais vetores, a valoração negativa deve permanecer. Vejamos.

Não se pode negar que a culpabilidade do apelante foi acentuada, uma vez que dirigir durante a madrugada requer atenção redobrada e maior cautela, principalmente, em cruzamento de vias, em que se deve imprimir velocidade que permita evitar acidentes, o que não ocorreu. Portanto, sobre a conduta do apelante recai maior censurabilidade, desbordando do normal para esta espécie de crime.

Ademais, as consequências do referido crime destoam do normal. Em razão do acidente, a vítima teve que experimentar grave prejuízo financeiro, posto que seu veículo teve perda total.

Dessa forma,
considerando a valoração negativa dos dois vetores, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por ser patamar suficiente e proporcional aos fins a que se destina a pena, o qual torno definitivo, haja vista que nas demais fases não há agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Além disso, reduzo proporcionalmente a sanção de Suspenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante, DURVAL KATO DAS CHAGAS, para cumprimento pelo período de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. Após o cumprimento da suspensão, o apelante deverá ser submetido a novos exames para concessão da CNH.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/08/2024